Tribunal: TJPA
Processo: 0806491-18.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806491-18.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIO CEZAR COSTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806491-18.2026.8.14.0000.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: CAIO CEZAR COSTA DA SILVA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA ICP-BRASIL. JUNTADA DE CÓPIA DIGITALIZADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do financiamento, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. O agravante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou sem efetiva entrega ao destinatário, bem como a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil. Aduz, ainda, a existência de cláusulas abusivas contratuais, requerendo a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a mora restou validamente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha ocorrido o recebimento efetivo pelo devedor; (ii) se o contrato eletrônico apresentado possui validade jurídica para instruir a ação de busca e apreensão; (iii) se a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instrução da demanda; e (iv) se as alegações de abusividade contratual podem ser apreciadas diretamente em sede recursal.

RAZÕES DE DECIDIR:

4. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento e da constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. A notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, circunstância suficiente para a constituição válida em mora, sendo dispensada a comprovação do recebimento pessoal, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

6. A devolução da notificação com anotações como “não procurado” ou ausência de entrega efetiva não descaracteriza a mora quando demonstrado o envio ao endereço contratualmente indicado, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados.

7. O contrato eletrônico apresentado possui validade jurídica, ainda que não firmado mediante assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, desde que preservadas a autenticidade e a integridade do documento eletrônico por meio da plataforma tecnológica utilizada na contratação, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A juntada de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário mostra-se suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, sendo desnecessária a apresentação da via original do título na ausência de impugnação concreta e motivada quanto à exigibilidade, liquidez ou certeza da obrigação.

9. As alegações referentes à abusividade contratual e encargos financeiros não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame direto em segundo grau configuraria indevida supressão de instância.

10. As razões recursais deduzidas no agravo interno limitam-se à mera reiteração dos argumentos anteriormente expendidos no agravo de instrumento, sem apresentação de fatos novos ou fundamentos aptos a desconstituir a decisão agravada.

DISPOSITIVO E TESE:

11. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806491-18.2026.8.14.0000.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: CAIO CEZAR COSTA DA SILVA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAIO CEZAR COSTA DA SILVA
em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
buscando a reforma da
decisão monocrática de ID. 34718429,
que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0801851-24.2026.8.14.0015, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do financiamento, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969
.

Em
suas extensas razões recursais (ID. 34861419 - Pág. 1-44
), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de inexistência de constituição válida em mora, afirmando que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira retornou sem efetiva entrega ao destinatário, circunstância que inviabilizaria o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Aduz, ainda, a invalidade do contrato eletrônico apresentado pelo agravado, por ausência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, bem como a existência de cláusulas abusivas no contrato, dentre elas cobrança de seguro mediante suposta venda casada, tarifas de avaliação do bem, registro de contrato, tarifa de cadastro e capitalização de juros, requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o provimento do agravo de instrumento e consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

Regularmente intimado, o banco Volkswagen apresentou
contrarrazões ao agravo interno (ID. 36500760 - Pág. 1-42)
, sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de apreciação das alegações de abusividade contratual em sede recursal, sob pena de supressão de instância, bem como a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, defende a validade da constituição em mora, aduzindo que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos repetitivos, requerendo, ao final, o desprovimento do agravo interno e a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA ICP-BRASIL. JUNTADA DE CÓPIA DIGITALIZADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do financiamento, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. O agravante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou sem efetiva entrega ao destinatário, bem como a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil. Aduz, ainda, a existência de cláusulas abusivas contratuais, requerendo a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a mora restou validamente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha ocorrido o recebimento efetivo pelo devedor; (ii) se o contrato eletrônico apresentado possui validade jurídica para instruir a ação de busca e apreensão; (iii) se a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instrução da demanda; e (iv) se as alegações de abusividade contratual podem ser apreciadas diretamente em sede recursal.

RAZÕES DE DECIDIR:
4. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento e da constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.
5. A notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, circunstância suficiente para a constituição válida em mora, sendo dispensada a comprovação do recebimento pessoal, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos repetitivos.
6. A devolução da notificação com anotações como “não procurado” ou ausência de entrega efetiva não descaracteriza a mora quando demonstrado o envio ao endereço contratualmente indicado, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados.
7. O contrato eletrônico apresentado possui validade jurídica, ainda que não firmado mediante assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, desde que preservadas a autenticidade e a integridade do documento eletrônico por meio da plataforma tecnológica utilizada na contratação, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. A juntada de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário mostra-se suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, sendo desnecessária a apresentação da via original do título na ausência de impugnação concreta e motivada quanto à exigibilidade, liquidez ou certeza da obrigação.
9. As alegações referentes à abusividade contratual e encargos financeiros não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame direto em segundo grau configuraria indevida supressão de instância.
10. As razões recursais deduzidas no agravo interno limitam-se à mera reiteração dos argumentos anteriormente expendidos no agravo de instrumento, sem apresentação de fatos novos ou fundamentos aptos a desconstituir a decisão agravada.

DISPOSITIVO E TESE:
11. Recurso conhecido e não provido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão monocrática de ID. 34718429, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, a qual deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

A decisão ora agravada restou assim ementada,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do financiamento, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. O agravante sustenta a nulidade da liminar ao argumento de inexistência de constituição válida em mora, em razão de a notificação extrajudicial ter sido devolvida sem efetiva entrega, bem como a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil. Alega, ainda, a existência de cláusulas abusivas e requer a revogação da medida liminar, com a devolução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a mora restou validamente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha havido recebimento efetivo pelo devedor; (ii) se o contrato eletrônico apresentado é apto a instruir a ação de busca e apreensão; e (iii) se as alegações de abusividade contratual podem ser apreciadas diretamente em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento e da constituição em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.
5. A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, circunstância suficiente para a constituição válida em mora, sendo dispensada a comprovação do recebimento pessoal, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

6. O contrato eletrônico possui validade jurídica, ainda que a assinatura não tenha sido realizada mediante certificação ICP-Brasil, desde que preservadas a autenticidade e a integridade do documento por meio da plataforma utilizada na contratação.

7. A juntada de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário mostra-se suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, sendo desnecessária a apresentação da via original na ausência de impugnação concreta e motivada quanto à exigibilidade, liquidez ou certeza do título.
8. As alegações relativas à abusividade de cláusulas contratuais e encargos financeiros não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame direto pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.
9. Mantém-se, assim, a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, porquanto presentes, em cognição sumária, os requisitos legais exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido.

O agravante afirma que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de inexistência de constituição válida em mora, sustentando que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira retornou sem efetiva entrega ao destinatário, circunstância que inviabilizaria o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Aduz, ainda, a invalidade do contrato eletrônico apresentado pelo agravado, por ausência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, bem como a existência de cláusulas abusivas no contrato, dentre elas cobrança de seguro mediante suposta venda casada, tarifas de avaliação do bem, registro de contrato, tarifa de cadastro e capitalização de juros, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso.

Todavia que não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, restou devidamente consignado na decisão monocrática que a instituição financeira agravada acostou aos autos originários o instrumento contratual firmado entre as partes, a planilha atualizada do débito e a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, evidenciando, ao menos em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA ACOSTADO AOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08200597220248140000 23690612, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Restam acostados os documentos necessários para a concessão da grave liminar de busca em apreensão, conforme decidiu o Juízo de Piso, a saber a via do Contrato assinado entre os ora litigantes, o instrumento de notificação em mora da devedora e o demonstrativo atualizado do débito.

II – Os fundamentos trazidos em sua peça recursal para a reforma da decisão já se encontram há muito superados em nosso ordenamento jurídico, conforme destacado em decisão prembular acerca da Teoria do adimplemento substancial.

III - Acolher a tese ventilada pela Agravante seria um estímulo a que devedores não concluíssem de pagar suas dívidas, o que não pode receber qualquer agasalho jurídico, posto que se encontra em direta afronta ao princípio da boa-fé contratual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08099316120228140000 17854963, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No que se refere à alegação de inexistência de constituição válida em mora, em razão de a notificação extrajudicial ter retornado sem entrega efetiva ao destinatário, melhor sorte não socorre o agravante.

Dos autos de origem verifica-se que a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora foi regularmente encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, qual seja,
R E, 14, BAIRRO FNT BOA, CASTANHAL-PA, 68742868
, conforme se extrai da própria notificação extrajudicial e do instrumento contratual juntados sob os Ids. 168195897 e 168195896.

Com efeito, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.132/STJ), a Segunda Seção daquela Corte Superior firmou a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No mesmo sentido, a Ministra Maria Isabel Gallotti, ao apreciar o AREsp 2.795.543/MA (DJe 03/04/2025), reconheceu a validade da notificação devolvida com a anotação “não procurado”, desde que enviada ao endereço indicado no contrato.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA 1.132/STJ. SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESACORDO COM AS ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS NO TEMA 1.132/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 2.177.504, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 12/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula. 182 do STJ.

2. Decisão foi reconsiderada já que houve a devida impugnação do fundamento da decisão recorrida.

3. Recurso especial interposto por instituição financeira em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

4. O acórdão recorrido considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor, uma vez que a correspondência retornou com a informação de "não procurado", não sendo entregue no endereço fornecido no contrato.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

7. A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.951.662/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.

(AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Assim, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, circunstância suficiente para a constituição válida em mora, nos termos da orientação firmada pelo STJ.

Também não prospera a alegação de invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, o título que instrumentaliza a contratação foi
emitido em formato eletrônico
, com utilização de
assinatura eletrônica das partes
, circunstância que, à luz da
Lei nº 13.986/2020
e da regulamentação aplicável ao sistema financeiro, afasta a exigência de apresentação de via física original do documento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, inclusive, a validade jurídica de contratos celebrados por meio eletrônico, ainda que a assinatura digital não seja realizada por meio do sistema de certificação ICP-Brasil, desde que seja possível aferir a autenticidade e integridade do documento por meio da plataforma tecnológica utilizada na contratação.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO À ICP-BRASIL. VALIDADE
. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Deve ser admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil. Precedente do STJ.

3. Agravo de MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo de O PRIMO LOGISTICA LTDA. prejudicado.

(AREsp n. 2.875.391/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

De igual forma, o
entendimento atualmente adotado no STJ é de que a juntada do título original, nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DISPENSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de busca e apreensão, que extinguiu o feito por inépcia da petição inicial, mormente pela ausência de juntada de documento essencial à propositura da ação.

2. O Tribunal de origem entendeu ser indispensável a apresentação do título original para autenticação em cartório, com vistas a resguardar a característica de circularidade dos títulos de crédito e evitar o ajuizamento dúplice de demandas.

3. A parte recorrente sustentou a desnecessidade de juntada do título original, especialmente pela ausência de impugnação do título pela parte devedora, e apontou violação aos arts. 425, VI, e 798, I, "a", do CPC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, é indispensável a apresentação do título original da cédula de crédito bancário, mesmo na ausência de impugnação concreta e motivada pelo devedor quanto à exigibilidade, liquidez e certeza do título.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte Superior admite a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo indispensável a apresentação do título original apenas quando o devedor invoca fato impeditivo da cobrança do débito.

6. No caso concreto, não há dúvidas quanto à existência do título nem quanto à ausência de cessão do crédito a terceiros, o que torna desnecessária a juntada do título original para o prosseguimento da ação.

7. A extinção da ação pela ausência de juntada do título original, sem que houvesse impugnação concreta e motivada pelo devedor, configura decisão contrária ao entendimento consolidado desta Corte Superior.

III. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com prosseguimento do julgamento da apelação, diante da desnecessidade de juntada do contrato original no caso concreto.

Tese de julgamento:

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: "Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título" (AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 425, VI, e 798, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.707.328/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024.

(REsp n. 2.187.758/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

[...]

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Nesse sentido, a Corte Superior firmou orientação segundo a qual
a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a ação
, cabendo ao devedor o ônus de suscitar, de forma específica e fundamentada, eventual fato impeditivo da cobrança ou risco de duplicidade de execução, o que não se verifica no caso concreto.

De igual modo, as alegações referentes à eventual abusividade de cláusulas contratuais ou encargos financeiros não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, que se limitou, nesta fase inicial do processo, à análise dos requisitos específicos para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Desse modo, a apreciação originária dessas matérias por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Outrossim, verifica-se que as razões deduzidas no presente Agravo Interno limitam-se, em essência, à mera reiteração dos argumentos anteriormente expendidos no Agravo de Instrumento, sem trazer qualquer fato novo ou fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Dessa forma, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026